Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740289-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERCIL BALBINO DE ALMEIDA NETO IMPETRANTE: DANIEL PERES RODRIGUES, LUCIANA MIRANDA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO Trata-se de habeas corpus em que se busca a concessão da ordem para revogar as medidas cautelares diversas da prisão fixadas para o paciente. Em que pese os impetrantes sustentarem excesso de prazo do uso da tornozeleira, sem reapreciação da medida; ausência de oferecimento/recebimento da denúncia; que o Ministério Público na origem oficiou pelo deferimento da interrupção das medidas cautelares diversas da prisão, nenhuma dessas alegações veio acompanhada de prova idônea. Assim, sensível a situação do paciente, intime-se os impetrantes para que traga aos autos os documentos comprobatórios de todas as suas alegações, no prazo de 5 (cinco) dias, em especial os ora referidos. Em tempo, esclareça pontualmente os impetrantes quais são os fatos novos posteriores ao julgamento do último habeas corpus, que surgiram para justificar o presente Writ. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2023 13:29:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator